Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra a decisão proferida no Pedido de Execução Provisória de Multa por Descumprimento no 1013550-12.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ISABEL WASSEM, perante a 7a Vara Cível da Capital, que acolheu em parte e impugnação a execução para excluir do cálculo das astreintes executadas, tão somente a incidência de juros moratórios.
Em resumo, alega (i) a inexistência de multa a ser executada; (ii) que o prazo para cumprimento da liminar se iniciou em 26/05/2017 (a partir da entrega do veículo objeto da lide na concessionária), sendo o reconhecimento do pedido quanto a rescisão contratual realizada em 01/06/2017, não havendo que se falar em descumprimento da multa; (iii) tomou todas as providências necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo do veículo, o que, somente não foi possível por culpa da própria Agravada; (iv) não houve recusa em substituir o veículo da Autora; (v) tentou ofertar a substituição do veículo da Autora por um outro superior, contudo a Agravada não aceitou; (iv) não tinha em estoque o veículo da mesma cor da Agravada em estoque, motivo pelo qual tentou de todos os meios outra forma de cumprir com a liminar; (v) requereu o deferimento do pedido de conversão em perdas e danos, bem como reconheceu o pedido de rescisão contratual procedendo imediatamente à realização do depósito correspondente ao valor do veículo; (vi) a restituição do valor do veículo permitirá a Agravada a adquirir outro veículo, garantindo resultado prático equivalente; (vii) necessidade de redução da multa; (viii) impossibilidade de cômputos de correção monetária sobre as astreintes fixadas.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, num exame sumário dos documentos coligidos aos autos, não existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada, nos termos do que exige o art. 300 do CPC.
Ressalto, de início, que a espécie trata de impugnação ao cumprimento de sentença em razão de execução de astreintes decorrentes do descumprimento de liminar imposta na ação redibitória c/c perdas e danos e pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada pela agravada contra a agravante.
Consta dos autos que a parte autora, em 13/12/2016 teve em seu favor o deferimento da antecipação de tutela nos autos do processo no 1022532 -83.2016.811.0041 (pendente de julgamento), determinando que as executadas substituíssem o veículo da autora por outro idêntico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), decisão da qual as requeridas não promoveram o devido cumprimento, tendo sido e ratificada em 06/06/2017, em segunda instância, nos autos do Agravo no 1000779-62.2017.8.11.0000, mantendo a decisão recorrida limitando, contudo, a multa diária ao máximo de 30 dias.
Nota-se que em razão da recalcitrância da agravante, em 29/05/2017 o magistrado de piso proferiu nova decisão determinando “o cumprimento integral da decisão liminar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas, sob pena das sanções civis (v.g. multa de 20% sobre o valor da causa prevista nos artigos 77, IV, §§1o e 2o do NCPC (ato atentatório a dignidade da justiça), improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas” (ID 7773892 – processo no 1022532-83.2016.811.0041)
A realidade dos autos indica, no caso concreto, que a referida multa diária foi confirmada no Agravo no 1000779-62.2017.8.11.0000. E, embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre a inexistência de multa e que o não cumprimento da liminar se deu em razão de a Agravada não aceitar a substituição do veículo, a ratificação do arbitramento da multa cominatória por este Tribunal decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado, e que dá suporte a agravada.
Na verdade, utiliza-se de uma petição padronizada para impugnar a incidência e o arbitramento da multa, fixada pelo juízo de primeiro grau dentro dos princípios da proporcionalidade (bem jurídico x conduta ilícita) e da razoabilidade (tempo x prejuízo).
Além disso, não tem presente o perigo de dano, de modo que bem anotou o magistrado de piso ao receber o cumprimento provisório da multa que, “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o valor exequendo permanecer depositado em juízo, para que seja levantado somente após o trânsito em julgado da sentença se favorável à parte exequente ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042, conforme preleciona o artigo 537 §, 3o do CPC”, inexistindo perigo de dano.
Outrossim, inobstante a possibilidade de redução, tenho que essa não é a hipótese em testilha. Isso porque o valor fixado a título de multa se mostra consentâneo à negligência da impugnante.
No que tange à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa diária, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu “in verbis” que: “... 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 5. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =